Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
REEXAME. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS. PERCENTUAL MÍNIMO. ACÓRDÃO REVISTO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

4. Assim, faz-se necessário fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, em conformidade com a decisão do STJ.

5. Pelo exposto, revendo o julgamento do Acórdão, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte Autora, para reformar a sentença e condenar a Apelada a pagar custas e honorários, esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, mantido os demais termos da r. sentença.

6. Recurso provido. Unânime.